Tribunal: TJDFT
Processo: 0723153-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723153-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTENOR FERREIRA DOS SANTOS, ELISIO MATAYOSHI, ELQUIAS PEREIRA SOARES, JOSUE SILVEIRA, JUVENIL SOARES SILVA, LUIZ NATALICIO BRITO DO AMARAL, NILTON SHIMABUKURO, ORFILIA FREIRE NIMER, ROSA MARIA ALVES DE SOUZA, VIRGINIA RODRIGUES DOS SANTOS EMBARGADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração com nítido caráter infringente do julgado. Vista à embargada para, querendo, contra-arrazoar o recurso de ID 31066894. Prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2022 10:18:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator